Tribunal: STF
Processo: Rcl 62787
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF.



    2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.